Tribunal: TJSP
Processo: 1041154-61.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação de reparação por danos morais – Alegação de anotação indevida em nome da demandante, perante os órgãos de proteção ao crédito - Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada procedente – Dano moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Valor arbitrado pela douta Magistrada que não merece ser majorado –

Ementa:
Apelação - Responsabilidade Civil – Ação de reparação por danos morais – Alegação de anotação indevida em nome da demandante, perante os órgãos de proteção ao crédito - Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada procedente – Dano moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Valor arbitrado pela douta Magistrada que não merece ser majorado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295008
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041154-61.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCILENE
CECILIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041154-61.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO N. 43.807
APELAÇÃO N. 1041154-61.2018.8.260224
COMARCA DE GUARULHOS
APTE.: LUCILENE CECÍLIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BRADESCO S/A.
Apelação - Responsabilidade Civil Ação de reparação por danos
morais Alegação de anotação indevida em nome da demandante,
perante os órgãos de proteção ao crédito - Responsabilidade do réu
reconhecida, sendo a ação julgada procedente Dano moral
Quantificação Insurgência da demandante, postulando a sua
majoração
Valor arbitrado pela douta Magistrada que não
merece ser majorado Recurso não provido.
A r. sentença (fls. 129/132), proferida pela douta
Magistrada Beatriz de Souza Cabezas, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de reparação por danos morais por inscrição
indevida, ajuizada por LUCILENE CECÍLIA DOS SANTOS contra BANCO
BRADESCO S/A., para condenar o réu ao pagamento da importância de R$
5.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida na forma da
Súmula 362, do STJ, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da
citação. O réu foi, ainda, condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Irresignada, apela a autora, sustentando que o
quantum indenizatório fixado pela douta Magistrada não é condizente com o
porte do patrimônio do recorrido, devendo ser majorado para R$ 15.051,14,
de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e do
Supremo Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula,
assim, a reforma da r. sentença (fls. 137/144).
Em suas contrarrazões, o banco réu sustenta que
deve ser mantido o valor fixado na r. sentença a título de danos morais, por
estar condizente com o alegado dano moral sofrido pela autora. Requer a
manutenção da r. sentença (fls. 155/158).
Recurso tempestivo, processado e recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041154-61.2018.8.26.0224 -Voto no
3
É o relatório.
A irresignação da autora não merece ser acolhida.
Restou reconhecida, no caso, a responsabilidade do
réu pela indevida negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito no valor de R$ 51,14, referente ao contrato no Fl37857482803,
conforme sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de débito, processo no 1041709-83.2015.8.26.0224 (fls. 27/28 destes autos),
transitada em julgado em 06/05/2016.
Bem por isso, o réu foi condenado a indenizar a
autora pela reparação dos danos morais daí decorrentes, tendo a douta
Magistrada fixado a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00, bem como
no pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041154-61.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
presente ação, é de se reconhecer que o montante fixado pela douta
Magistrada (R$ 5.000,00) afigura-se razoável para reparação pretendida pela
demandante, atento ao valor da negativação (R$ 51,14). Note-se, outrossim,
que a autora sequer alegou na inicial da presente ação que tivesse sofrido,
concretamente, alguma restrição creditícia em decorrência desta anotação,
afirmando unicamente que “feriu fundo à honra da parte autora ver seu
nome protestado por um título já quitado, espalhando por todo e qualquer
lugar que fosse, a falsa informação de que é inadimplente” (fls. 5). Não há
razão, portanto, para majorar-se este montante arbitrado pela douta
Magistrada, porquanto se mostra adequado para efeito de reparação de danos
morais decorrentes de anotação indevida de débito perante os órgãos de
proteção ao crédito, conforme tem sido reconhecido por esta Câmara em
casos semelhantes a este. Mencionado valor revela-se mais condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pela autora, com as condições
socioeconômicas desta e a capacidade do réu, além do fator de dissuasão a ser
aplicado nestes casos. Não é o caso, pois, de ser majorado, mormente para o
montante postulado pela autora (R$ 15.051,14), por ser, à evidência,
excessivo e incondizente com a gravidade do dano aqui versado, com a
natureza e finalidade desta reparação.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041154-61.2018.8.26.0224 -Voto no
5
não merece ser acolhida, mantendo-se a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator